Tribunal: TJSP
Processo: 1027242-10.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027242-10.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MANOEL MESSIAS ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso v.u. Declara voto favorável o 3o Juiz, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1027242-10.2019.8.26.0564
APELANTE: MANOEL MESSIAS ALVES DE SOUZA
APELADO: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ: GUSTAVO DALL'OLIO
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
VOTO No 28038
RESPONSABILIDADE
CIVIL
–
ERRO
MÉDICO
–
DECISÃO PROFERIDA EM DESACORDO COM O C.P.C. –
INDEFERIMENTO DA INICIAL CARACTERIZADOR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA –
TORNA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA
PROSSEGUIMENTO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a sentença de fls., que, sem
realizar Relatório, indeferiu a inicial sob fundamento de que o pleito encerra “verdadeira
investigação de conduta médica-hospitalar” (SIC), sem imputar qual teria sido “o
defeito/erro” na prestação do serviço, prejudicada a ampla defesa e o contraditório.
Não foi fixada sucumbência.
No recurso de fls. aduz o Requerente que o decidido afronta o Art.321 do
C.P.C., tendo havido resposta, precluso o momento para o indeferimento, de rigor
realização de perícia, buscando pela anulação do “decisum”.
Apelo com processamento bastante.
Contrariado.
Esse o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a decisão de Primeiro Grau não se sustenta; em primeiro lugar
já fôra nula, pois que não realizado relatório, parte integrante e indispensável de
qualquer decisório além do que não fixada sucumbência, nem examinada matéria
preliminar; ao depois, concluiu pela inépcia da inicial, quando a peça de testilha,
malgrado tisnada mesmo por certa confusão, mencionou de fatos alegadamente
culposos, e permitiu ampla defesa, por sinal bem realizada pela elegante contestação
apresentada que em nenhum momento alevantou a tal inépcia localizada pelo Dr. Juiz
de Direito, e também nem sequer tangenciou os fatos entretecidos pelo decisório,
havendo matérias com apreciar antes de ser examinado mérito.
Assim, como se disse, o decidido não se sustenta e deve ser então anulado,
para que o feito volte ao Primeiro Grau, para que haja saneamento, e deferimento da
prova pericial, a cargo do IMESC, ante a situação de benemerência da parte Ré.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
VOTO no: 2086
APELAÇÃO no: 1027242-10.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (8a VARA CÍVEL)
APELANTE: MANOEL MESSIAS ALVES DE SOUZA
APELADO: FUNDAÇÃO ABC - HOSPITAL DE ENSINO (HOSPITAL ANCHIETA)
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO DALL'OLIO
Vistos.
1. Adoto o relatório do voto condutor.
2. A espécie não quadra em nenhuma das hipóteses do art. 330,
I a IV, do Código de Processo Civil, não subsistindo o indeferimento ora combatido.
Deveras, (i) a petição inicial, embora elaborada sem esmero,
está suficientemente instruída, é inteligível, encerra os requisitos mínimos legais, permite a
compreensão da causa de pedir e do pedido e não impediu o regular exercício do contraditório
e da ampla defesa, conforme se extrai da circunstanciada contestação (aliás, tivesse
experimentado embaraço a respeito, a ré haveria certamente arguido aí hipotético defeito da
exordial, o que não fez); (ii) corretos os polos ativo e passivo (teoria da asserção); (iii) a
pretensão é em abstrato necessária, adequada e útil àquilo que o autor almeja (indenização por
suposto dano que em tese atendimentos prestados pelo réu teriam lhe causado); (iv) ausentes no
caso concreto as situações dos arts. 106 e 321 do Código de Processo Civil.
Acresça-se que a r. sentença padece, ela sim, d'alguns vícios:
consubstancia intolerável decisão-surpresa, não contém relatório nem distribuição da
sucumbência e deixa de analisar os pedidos de gratuidade de justiça e de litigância de má-fé
formulados na resposta.
3. Acompanho o eminente relator.
CARLOS GOLDMAN, 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
FCCAAF7
4
4
Declarações
de Votos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO
BATISTIC GOLDMAN
FCD5E5B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027242-10.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.